Tribunal: TJMT
Processo: 1022437-71.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022437-71.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WERLEY MARQUEZ BORGES JUNIOR - CPF: 056.198.761-01 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), AUTOVIP ASSOCIACAO MUTUA DE PROTECAO VEICULAR DO BRASIL - CNPJ: 30.319.531/0001-02 (RECORRIDO), VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - CPF: 007.598.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. INCIDÊNCIA DO CDC. CLAUSULA LIMITATIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGO 46 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicada à relação jurídica estabelecida entre associado e associação prestadora de serviços securitários.

Em se tratando de clausula limitativa
ou obstativas, das obrigações assumidas pelo fornecedor devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e sempre da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC).

Não se tratando de dano moral presumível, imperioso, para que se reconheça o dever de indenizar, o preenchimento de todos os requisitos necessários à responsabilização civil, em especial o dano propriamente dito. O simples inadimplemento contratual, caracterizado pela recusa de pagar a indenização contratada, decorrente de interpretação de cláusulas contratuais, não configura dano moral

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020